Tribunal: CARF
Processo: 18470.902530/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.902530/2015-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.939 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Assunto
INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR
Recorrente
SEAMOS MARKETING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na resolução no 1302-000.938, 11 de
fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 18470.902529/2015-83, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na resolução
paradigma.
Cuida o feito de Pedido Eletrônico de Compensação – PER/DCOMP – por meio do
qual a insurgente pretende a recuperação de crédito oriundo de indébito tributário concernente ao
IRPJ, calculado segundo o lucro presumido, apurado em relação ao 1o Trimestre de 2014. Nos
termos do Despacho Decisório Eletrônico proferido pela Unidade de Origem, o aludido pedido foi
indeferido, e a compensação não foi homologada, dado que o valor contido no DARF informado
na respectiva DCOMP teria sido integralmente consumido para a quitação de débito regularmente
confessado, em DCTF, pela então postulante.
Cientificada do ato decisório acima, a contribuinte opôs a sua manifestação de
inconformidade em que afirmou que o valor declarado em DCTF não teria considerado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.902530/2015-16
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.939 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902530/2015-16

importâncias retidas por terceiros, descritas nas notas fiscais juntadas à peça impugnatória,
resultando, assim, no indébito cuja recuperação se pretende. Esclareceu, então, que promoveu a
retificação de sua DCTF.
Juntou, para fazer prova de suas alegações, com destaque, além das cópias das
notas fiscais que, afirma, representariam a totalidade do faturamento do período de apuração do
imposto, informes de rendimentos que dariam conta das retenções apontadas em sua defesa (além
da cópia da DCTF retificadora). Pediu, ao fim, a procedência de seu pleito.
Ao se pronunciar sobre o caso, a DRJ do Rio de Janeiro, a par de afirmar que a
DCTF retificadora extemporaneamente apresentada não produziria efeitos, admitiu, com base no
princípio da verdade material, examinar o mérito do pedido deduzido pela empresa. Contudo,
entendeu que os elementos trazidos não seriam suficientes, deixando claro que, para comprovação
do indébito, a interessada deveria ter trazido, ainda, copias de sua escrituração contábil (a fim de
evidenciar o registro não só das receitas percebidas no período mas, também, da própria apuração
do imposto) e, ainda, de documento que atestasse a totalidade das notas fiscais emitidas ao longo
do exercício em que o indébito pretensamente ocorreu. Assim, decidiu por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade oposta.
Destaque-se não haver, nos autos, prova efetiva da data da intimação do
contribuinte acerca do conteúdo do julgamento acima descrito (há apenas uma tela do sistema dos
correios).
Seja como for, a empresa interpôs o seu recurso voluntário em que, apesar de, em
certa medida, reprisar, com um pouco mais de detalhes, as alegações já estampadas em sua defesa,
trouxe mais elementos para dar sustentação à sua pretensão, dentre tais:
a) as cópias de documentos intitulados “Consulta de Notas Fiscais Emitidas”,
retirado do sistema “Nota Carioca” e, ainda, das NFs já mencionadas na
manifestação de inconformidade;
b) cópias do registro do SPED-ECF P030 (destinado a demonstrar o período e
forma de apuração do IRPJ e da CSLL por empresas que adotam o lucro
presumido) e subregistros P200 (demonstrativo da base de cálculo do IRPJ) e
P300 (cálculo do IRPJ e da CSLL devidos); e
c) cópias de informes de rendimento.
Pede, por conseguinte, o provimento de seu apelo e o reconhecimento de seu direito
creditório.
Este é o relatório.

Voto
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.939 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902530/2015-16

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
I ADMISSIBILIDADE.
Como destacado no relatório acima, não há provas efetivas da data em que a empresa
tomou ciência do julgamento realizado pela DRJ; foi juntada uma tela do sistema dos
correios (e-fl. 77), dando conta de que “o objeto” teria sido entregue em 01/10/2019. Este
mesmo Colegiado, no passado, já se posicionou pela insuficiência de semelhante
documento para atestar a data correta da intimação dos contribuintes (que se faria, apenas,
pela juntado do AR devidamente assinado ou por meio de intimação pessoal).
Nada obstante, e mesmo em se considerando a data supra, retirada da mencionada tela, a
contribuinte interpôs o seu apelo no dia 30 de outubro, daquele mesmo ano de 2019. Em
princípio, e tomando por base a tela dos correios, o recurso teria sido interposto dentro do
prazo legal, mais ainda se, no caso vertente, se aplicar a regra de contagem descrita pelo
art. 23, § 2o, inciso II, do Decreto 70.235/72 (hipótese em que o dies ad quem para a
apresentação das razões de insurgência se deslocaria para 07/10/2019 – 15 dias após da
data da expedição da intimação do contribuinte, esta última juntada à e-fl. 65).
Assim, o recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
II CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA.
A demanda não revolve maiores digressões teóricas, fincando, assim, a controvérsia,
apenas no plano fático.
Com efeito, a recorrente sempre sustentou que, quanto ao IRPJ, apurado segundo o lucro
presumido, devido no primeiro trimestre de 2014, teria incorrido em indébito tributário
por desconsiderar as importâncias do aludido tributo, retidas por tomadores de serviços e
comprovadas por notas fiscais emitidas ao longo deste período.
Quando da interposição de seu recurso, e para se contrapor, explicitamente, aos óbices
aventados pelo acórdão recorrido, a empresa reprisou os argumentos já despendidos em
sua manifestação de inconformidade, mas anexou um novo conjunto de elementos que,
como destacado no relatório que precede este voto, se destinariam, precisamente, à
demonstração da receita bruta e da apuração do IRPJ no exercício fiscal em que o
pretenso indébito teria sido observado. A juntada destes novos elementos, diga-se,
atenderia, estritamente, às disposições do art. 16, IV, “b”, do Decreto 70.235/72, e, assim,
deve ser admitida.
Lembrando, aqui, as críticas tecidas pela Turma a quo, as provas trazidas até o advento da
defesa oposta eram insuficientes para se alcançar uma conclusão favorável quanto ao
direito creditório pretendido, mormente porque:
a) a mingua de exibição dos livros contábeis, não se saberia se os valores constantes das
notas fiscais apresentadas teriam composto a receita bruta da empresa no período de
apuração em testilha;
b) faltava, ainda, ao feito, uma prova de que as notas fiscais apresentadas representavam a
totalidade da receita bruta percebida pela empresa ao longo do primeiro trimestre de
2014; e
c) a par destas duas objeções, sem a apresentação da própria escrita contábil e fiscal, com
a demonstração da apuração do imposto devido, seria impossível atestar se, porventura, os
valores do IRRF alegadamente desconsiderados, já não teriam sido aproveitados para se
calcular o próprio valor do tributo originariamente confessado pela empresa.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.939 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902530/2015-16

Com o recurso voluntário, vale dizer, a empresa não trouxe, v.g., os registros do SPED
Contábil correspondentes aos livros razão e/ou diário, mas apresentou, noutro giro, e
como já destacado, os registros P030 e subregistros P200 e P300 da ECF, os quais, diga-
se, destinam-se, precisamente, ao calculo do IRPJ e da CSLL. E de tais documentos,
extrai-se que, no curso do primeiro de trimestre de 2014, a contribuinte percebeu uma
receita bruta, decorrente de prestação de serviços, da ordem de R$ 2.247.329,30
(conforme Linha 8 do subtegistro P200, juntado à e-fl. 120).
À e-fls. 105 e 106, a recorrente trouxe ao feito as telas retiradas do sistema “Nota
Carioca”, as quais dão conta de que, entre 1o de janeiro a 30 de abril, foram emitidas 5
notas fiscais cujos valores somados teriam alcançado a importância de R$ 2.873.129,30.
Como se vê deste mesmo relatório, todavia, a nota fiscal de no 10, com valor de R$
625.800,00 teria sido cancelada. Neste passo, o valor total da receita bruta da empresa
seria de R$ 2.247.329,30 -coincidindo, nos centavos, com as importâncias descritas no
registro, mencionado acima.
Tais dados, diga-se, são confirmados pelas Notas Fiscais (todas emitidas até março de
2014) de no 11, com valor de R$ 625.800,00 (e-fl. 115), 9, no valor de R$ 147.645,05 (e-
fl. 111), 13, no valor de R$ 701.128,75 (e-fl. 112) e 12, no valor de R$ 772.755,50 (e-fl.
116), e, portanto, se prestam para comprovar o fato apontado na critica da DRJ,
reproduzida no item “b”, supra. Em linhas gerais, as notas fiscais exibidas pelo
contribuinte conformam, sem quaisquer ressaibos de dúvidas, a totalidade da receita bruta
de prestação de serviços percebida no período de apuração em exame.
Agora, atentando-nos às preditas notas fiscais, vê-se dali que não houve a inserção, em
termos formais, de valores retidos a título de IRRF (as informações foram lá apostas à
mão e, por certo, não se prestam para comprovar a aludida retenção). Neste caso, é
preciso comparar as cinco notas em questão com os valores registrados nos informes de
rendimentos trazidos pela interessada à e-fls. 130 e ss.
Pois bem. As citadas notas fiscais foram emitidas contra duas empresas e continham os
seguintes dados:
NOTA
FISCAL
SACADO
DATA
VALOR
(R$)
e-fl.
11
Incentiva Brasil Viagens e Turismo Ltda.
18/02/2014
625.800,00
115
09
MC Tours Operations S.A.
13/02/2014
147.645,05
111
13
MC Tours Operations S.A.
24/03/2014
701.128,75
112
12
Incentiva Brasil Viagens e Turismo Ltda.
24/03/2014
772.755,50
116
Conforme se vê dos informes mencionados anteriormente, particularmente aqueles
juntado à e-fl. 131, relativos à empresa Incentiva Brasil, e 132, quanto a MC Tours, houve
retenção na fonte do IRRF quanto às quatro faturas descritas na planilha acima, segundo
os seguintes valores:

Responsável
tributário
Compet
ência
Receita Bruta
(R$)
IRRF
(R$)
Cód.
1
Informe (e-
fl.)
MC Tours
Operations S.A.
Fevereir
o
147.645,05
2.214,68
8045
131
MC Tours
Operations S.A.
Março
701.128,75
10.516,93
8045
131
Incentiva Brasil
Viagens e
Turismo Ltda.
Fevereir
o
625.800,00
9.387,00
1708
132
Incentiva Brasil
Março
772.755,50
11.591,33
1708
132

1 O código 8045 se refere à retenção do IRPJ incidente sobre comissões, por intermediação de negócios, ao passo que
o código 1708 trata da retenção relativa aos serviços em geral.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.939 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902530/2015-16

Viagens e
Turismo Ltda.
Valores totais retidos no período
33.709,94
E, tal qual se infere do valor total descrito na tabela acima, as retenções somadas
perfizeram, exatamente, a quantia apontada pela recorrente como direito creditório.
Vale destacar que a empresa trouxe, ainda, o informe de rendimentos [...], que trata da
retenção do IRPJ sobre rendimentos de renda fixa e/ou variável. [...] e que nesse
documento é possível ver a informação de que, no primeiro trimestre de 2014, a empresa
percebeu uma receita financeira no total de R$ 30.928,33, originando uma retenção no
importe de R$ 5.417,30, tudo isso conforme tabela abaixo erigida:

Data/competência
Tipo de rendimento
Valor (R$)
IRRF (R$)
Janeiro
Renda Fixa (CDB)
27.687,45
4.845,26
Fevereiro
Renda Fixa (CDB)
3.142,41
549,91
Janeiro
Invest Plus
17,34
3,90
Fevereiro
Invest Plus
11,42
2,56
Março
Inves Plus
69,71
15,67
Rendimentos/IRRF totais
30.928,33
5.417,30
Agora, é perfeitamente possível verificar que, tanto as receitas operacionais, como a
receita financeira, anteriormente demonstradas, foram devidamente apontadas nas linhas
8 (como já dito) e 11, respectivamente, do subregistro P200 (e-fl. 120). Outrossim, está
suficientemente claro que tais receitas compuseram a base de cálculo do IRPJ no período
em exame, como se vê das linhas 10 (resultado da aplicação do percentual de presunção
sobre as receitas operacionais – R$ 719.145,38), e 26 do aludido subregistro (resultante
da soma do montante informado na linha 10 aos valores das receitas financeiras - R$
750.073,71).
Em linhas gerais, e a priori, as informações acima, devidamente comprovadas, afastam,
inclusive, a necessidade de juntada de documentos adicionais, incluindo-se, aí, eventuais
registros do SPED Contábil (ECD), porque:
- todas as informações acima estão refletidas em documentos outros que não apenas as
informações fiscais;
- em caso de divergências entre os registros fiscais acima tratados, e os eventuais
lançamentos realizados na ECD, semelhante problema, por certo, seria advertido pelo
próprio sistema.
Assim, fica afastada a crítica aventada pela DRJ e reproduzida no item “a”, apontado
linhas acima. As receitas que geraram o fonte que a empresa diz ter desconsiderado,
compuseram a receita bruta do período.
Por fim, e como se dessume das linhas 10 e 15 do subregistro P300 (e-fl. 126),
considerando-se o valor total retido no período, como demonstrado nas planilhas receitas
financeiras = R$ 39.127,24), o montante do imposto devido no período em exame
anteriormente reproduzidas (R$ 33.709,94, sobre receitas operacionais + R$ 5.417,30,
sobre rperfaz o importe de R$ 142.391,19, contra os R$ R$ 176.101,13, originariamente
confessados em DCTF. E a diferença entre as duas importâncias retro, perfaz, exatos, R$
33.709,94.
Espanca-se, assim, a última dúvida suscitada pela DRJ, descrita no item “c”, supra, e que
demandava, ainda, comprovação. Os elementos trazidos, vejam bem, são pra lá de
precisos para demonstrar o equívoco alegado pelo contribuinte e, noutro giro, induzem
uma inadvertida e quase inexpugnável conclusão quanto a existência efetiva do direito
creditório pretendido.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.939 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902530/2015-16

O único problema que nos impede, de plano, prover o apelo manejado pelo contribuinte
diz respeito, apenas, à veracidade das informações constantes dos relatórios do SPED
trazidas ao feito.
Não se duvida da boa-fé do contribuinte, diga-se, mas semelhantes registros, justamente
por serem eletrônicos, prescindem de assinaturas ou outros sinais que permitam cravar
que as telas trazidas refletem, precisamente, as mesmas informações transmitidas à
Receita Federal. Outrossim, não nos é dado saber a data em que transmitidos estes
arquivos, nem tampouco se as informações neles registradas sofreram qualquer tipo de
retificação ou, de outra sorte, se são as originariamente apresentadas ao SPED.
Assim, é de prudente alvitre, antes que nos manifestemos pela procedência do pleito da
recorrente, que estas últimas dúvidas sejam sanadas, impondo-se, neste passo, uma
melhor instrução do feito, na forma do art. 29 do Decreto 70.235/72.
A luz do exposto, voto por CONVERTER EM DILIGÊNCIA o julgamento, a fim de
solicitar à Unidade de Origem que:
a) confirme a data da transmissão da ECF, cujos subregistros P200 e P300 foram juntados
pela recorrente, informando, outrossim, se esta declaração é original ou se foi objeto de
qualquer retificação;
b) caso a ECF tenha sido retificada, informe a respectiva data;
c ) confirme a veracidade dos dados constantes dos registros citados no item “a”, trazidos
pela contribuinte e juntados à e-fls. 120/121 (Registro P200) e 126 (Registro P300).
Concluídos os trabalhos acima, pede-se ainda que seja lavrado o competente relatório
conclusivo, intimando-se, em seguida, a contribuinte para, querendo, no prazo de 30 dias,
se manifestar sobre o resultado desta diligência.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir nela
consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter em diligência o
julgamento, a fim de solicitar à Unidade de Origem que:
a) confirme a data da transmissão da ECF, cujos subregistros P200 e P300 foram
juntados pela recorrente, informando, outrossim, se esta declaração é original
ou se foi objeto de qualquer retificação;
b) caso a ECF tenha sido retificada, informe a respectiva data;
c) confirme a veracidade dos dados constantes dos registros citados no item “a”,
trazidos pela contribuinte e juntados, Registro P200 e Registro P300.
Concluídos os trabalhos acima, pede-se ainda que seja lavrado o competente
relatório conclusivo, intimando-se, em seguida, a contribuinte para, querendo, no prazo de 30 dias,
se manifestar sobre o resultado desta diligência.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.939 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902530/2015-16

Com ou sem a manifestação da recorrente, solicita-se, por fim, a devolução dos
autos a este Colegiado para que seja dado seguimento ao julgamento da demanda.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital